Tribunal: TJES
Processo: 5005186-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005186-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS LYRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA, ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
PRETENDIDO DECOTE DA CONDENAÇÃO NAS IRAS DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA.

EMENDATIO LIBELLI. RÉU QUE SE DEFENDEU DOS FATOS NARRADOS.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE ROUBOS.
ATO ÚNICO, QUE ATINGIU O PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS. QUESTÃO DEBATIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
O Ministério Público denunciou o requerente nas iras do crime de roubo, triplament
e
qualificado. Entretanto, ao
proferir a sentença, o
J
uiz
aplicou o instituto da
“
emendatio libelli
”,
prevista no artigo 383 do CPP, perfeitamente cabível no caso, tendo em vista que, dos fatos narrados na denúncia, depreende-se que houve a exigência da apresentação das senhas bancárias, para consumação do roubo, conduta que se enquadra no conceito de extorsão.

2.
A pretensão de decote do concurso formal de crimes de roubo foi apreciada, no bojo do recurso de apelação, oportunidade em que o colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
não há que se falar em crime único, quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

3.
Inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria. Precedente do STJ.

4.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5005186-17.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal proposta por
MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, no bojo da ação penal nº 0001915-14.2016.8.08.0006, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo, triplamente majorado,
e
extorsão

majorada

(arts. 157, § 2º, incs. I, II e V
[1]
, c/c 70, caput, 1ª parte - duas vezes
[2]
, ambos do CP, e art. 158, § 1º, do CP
[3]
, na forma do art. 69 do CP
[4]
),
à pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

A defesa aponta, em suas razões,
violação ao princípio da correlação ou congruência,
postulando pelo afastamento da condenação pela prática do crime de extorsão.

Requer mais, o reconhecimento da ocorrência de
crime único de roubo
, com o decote do aumento de pena relativo ao concurso formal (Id. 5005098).

Parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça, opinando pela improcedência do pedido revisional (Id. 5497875).

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

[2]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[3]
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

[4]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra a douta advogada, pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Boa tarde a todos!

Quero iniciar, cumprimentando o Eminente Presidente e estendo os meus cumprimentos a todos os Desembargadores aqui presentes.

Cumprimento também o ilustre presentante do Ministério Público, serventuários da justiça, partes e colegas advogados, o que faço na pessoa do Doutor Antônio Fernando.

Tentarei ser breve, não sei se conseguirei, mas vou tentar para que não fique tão cansativo para Vossas Excelências.

Nesta revisão criminal, eu represento o Maxwell.

Trata-se de um processo com fato em 03/12/2015, onde Maxwell e outros quatro réus sendo Romildo, Marinângela, Bruno e Eduardo, na denúncia, traz uma narrativa de crime de roubo. Então, tanto a narrativa quanto a capitulação é sobre o crime de roubo, artigo 157, § 1º, incisos I, III e V.

Os fatos aqui narrados são de que Bruno, juntamente com o Maxwell, que é o ora revisionando, e uma terceira pessoa não identificada nos autos, foram até uma casa realizar um roubo. Romildo e Marinângela, que eram os outros corréus, ficaram próximos a casa, num carro, aguardando, “dando apoio”. Quando eles chegaram, anunciaram o assalto. Teve uma situação de tirarem as vítimas para um outro quarto, para um outro local da casa. O Bruno liga para a vítima (o Bruno era o rapaz que estava lá no carro dando apoio), liga para a vítima e faz ameaças diretas à vítima.

O primeiro ponto que a defesa se insurge é em que sentido?

Na sentença, o juiz entendeu que houve a narrativa também na denúncia do crime de extorsão em relação a todos os réus, inclusive Maxwell, ora revisando.

Peço vênia para fazer a leitura de um trecho da denúncia em que traz, na verdade, a única narrativa de fato sobre o crime de extorsão em relação a Romildo, que diz: “na conversa, o denunciado Romildo ameaçou a vítima Luciano, dizendo que a mesma não deveria cancelar as senhas do banco e os cartões bancários subtraídos, pois, caso contrário, o denunciado iria voltar e pegar suas filhas e esposa”. Então, quem faz a ameaça em relação aos cartões de banco é o réu Romildo. Isso está muito claro na denúncia.

A denúncia não foi emendada, a denúncia não foi aditada em nenhum momento.
Porém, na sentença, data vênia, o magistrado entendeu que realizou ali a e
mendat
i
o libelli
, prevista no artigo 383 do CPP.

Ocorre que a defesa entende, data vênia, que não há aqui
e
m
e
ndat
i
o l
ibelli
, há
mutatio libelli
, o que é previsto no 384, com a previsão expressa do aditamento ou emenda à inicial acusatória, o que não foi feito.

Faço questão de ler um trecho da sentença.

Peço vênia, mais uma vez, e vou fazer uma leitura bem rapidinho: “como se depreende do texto legal, quando a vítima é constrangida sobre ameaça a deixar de fazer alguma coisa, o crime de extorsão se consuma de imediato. Foi o que ocorreu no caso em testilha, pois, como se viu, o acusado Romildo, valendo-se da colaboração dos demais acusados, ameaçou a vítima Luciano Gomes, para que o mesmo não bloqueasse o cartão subtraído”.

Ora, na denúncia não há nenhuma narrativa de qual seria a ação dos outros denunciados. Na denúncia diz apenas que Romildo ligou, falou diretamente com a vítima e o ameaçou. Ali, pelo entendimento da súmula do STJ número 96, consumou-se o crime de extorsão.

Na denúncia, não há nenhuma narrativa em relação à participação de Maxwell, ora revisionando aqui.

Desta forma, a defesa entende que se violou o princípio da correlação entre acusação e a sentença ou o princípio da congruência, violando também o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, eis que Maxwell nem dos fatos pode se defender, porque na narrativa fática não havia a presença dele no crime de extorsão, apenas a participação de Romildo no crime de extorsão.

Quanto ao crime de extorsão, esta defesa requer a absolvição, tendo em vista que a condenação, nesse crime, foi contrária ao texto expresso da lei, artigo 621, inciso I, do CPP, eis que foi julgado desrespeitando os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais ditos aqui.

Desta feita, a defesa requer que a sentença seja rescindida para absolver Maxwell do crime de extorsão.

O segundo tópico é muito parecido com o primeiro, porém, no crime de roubo. A denúncia apenas traz a narrativa de um roubo, onde uma família é rendida e os bens da família são subtraídos. Mas na denúncia não há uma individualização de quais bens era de quem, eram bens da família.

E na denúncia traz da seguinte forma: “os denunciados Maxwell, Bruno e outro indivíduo, recolheram os pertences das vítimas e deixaram o local, empreendendo fuga com auxílio de Marianângela e Romildo, que os aguardavam.

O douto magistrado, na sentença, data vênia, reconhece que: “entendo ter ocorrido aqui dois crimes de roubo e não apenas um, pois foram atingidos os patrimônios de duas vítimas, Luciano e Jane. Perceba-se que a própria vítima Jane disse em seu depoimento judicial que foram subtraídos alguns pertences da família, tais como, dinheiro, joias, relógios, tablets, celulares, cartões, motivo pelo qual considero que os bens subtraídos integravam patrimônio de ambos, havendo, portanto, dois crimes de roubo”.

Ocorre que, mais uma vez, o entendimento da defesa é de que, data vênia, o juiz de primeiro grau decide contrário ao que prevê os artigos 383/384 do CPP, e inova, trazendo essa individualização, de que os bens seriam de ambas as pessoas, ambas as vítimas, e não bem de família. Então, não há aqui nos autos, na denúncia, dizendo: o relógio era de Jane; o celular era de Luciano! Então, é o bem de família.

O entendimento jurisprudencial é de que, neste caso, em que não há individualização de bens, seria um crime único, um roubo só.

Nesse sentido, a defesa requer que seja reformada a sentença, rescindida a sentença para que conste apenas um roubo, eis que não há individualização dos bens sendo bens comuns, bens do núcleo familiar.

Estes são os requerimentos da defesa.

Requeiro a inclusão das notas taquigráficas e devolvo da palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento a douta advogada, nesta oportunidade, e concedo a palavra o Eminente Relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal proposta por
MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, no bojo da Ação Penal nº 0001915-14.2016.8.08.0006, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo, triplamente majorado,
e
extorsão

majorada

(arts. 157, § 2º, incs. I, II e V
[1]
, c/c 70, caput, 1ª parte - duas vezes
[2]
, ambos do CP, e art. 158, § 1º, do CP
[3]
, na forma do art. 69 do CP
[4]
),
à pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

A defesa aponta, em suas razões,
violação ao princípio da correlação ou congruência
, postulando pelo afastamento da condenação pela prática do crime de extorsão.

Requer mais, o reconhecimento da ocorrência de
crime único de roubo
, com o decote do aumento de pena relativo ao concurso formal (Id. 5005098).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 03/12/2015, o ora recorrente, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e arma branca (faca), após restringir a liberdade das vítimas Luciano e Vanuza, subtraiu bens e cartões de banco, exigindo as senhas bancárias, com as quais, posteriormente, efetuou saques na conta da vítima Luciano, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Passo a apreciar as razões do recurso.

A defesa aponta violação ao princípio da correlação ou congruência, indicando que o revisionando foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal,
todavia foi condenado nas iras dos
arts. 157, § 2º, incs. I, II e V, c/c 70,
caput
, 1ª parte - duas vezes, e 158, § 1º, na forma do 69, todos do Código Penal.

Pois bem.

Com a finalidade de evitar ferir o
princípio da correlação, ou congruência, entre a acusação e a sentença,
o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384,
in verbis:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”

Na hipótese, verifica-se dos autos que o Ministério Público denunciou o requerente nas iras do crime de roubo, triplamente qualificado, entretanto, ao proferir a sentença, o Juiz aplicou o instituto da “emendatio libelli”
,
prevista no artigo 383 do CPP,
perfeitamente cabível no caso que ora se discute
, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia descreveram a conduta do réu, da qual depreende-se que houve a exigência da apresentação das senhas bancárias, para consumação do roubo, conduta que se enquadra no conceito de extorsão.

Observa-se, ainda, que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, e foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação na denúncia, e não da tipificação atribuída às condutas.

A propósito, a questão foi enfrentada, quando do julgamento do recurso de apelação, manejado pela defesa, cuja ementa restou assim ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA APREENSÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. EXTORSÃO MAJORADA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL ENTRE AMBOS OS CRIMES. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (¿). (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). 2. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. (¿). (AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018). 3. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal. (HC 435.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018). 4. (...)
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça, subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material.
(¿). (AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015). 5. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 006160017221, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 28/08/2018). (grifo acrescido)

Também a pretensão de
decote do concurso formal de crimes de roubo
, foi apreciada, no bojo do recurso de apelação, oportunidade em que o colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que “
(...) não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
.” (TJES, Classe: Apelação, 006160017221, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 28/08/2018).

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Em idêntica direção, colaciono precedente da Corte Superior de Justiça:

“(...) 2."O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 719.399/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022).

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id. 5497875), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

*

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

[2]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[3]
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

[4]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

ggt/gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005186-17.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS LYRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS
,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
, no bojo da ação penal
nº 0001915-14.2016.8.08.0006, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo, triplamente majorado,
e
extorsão

majorada

(arts. 157, § 2º, incs. I, II e V
[1]
, c/c 70, caput, 1ª parte - duas vezes
[2]
, ambos do CP, e art. 158, § 1º, do CP
[3]
, na forma do art. 69 do CP
[4]
),
à pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

A defesa aponta, em suas razões,
violação ao princípio da correlação ou congruência
, postulando pelo afastamento da condenação pela prática do crime de extorsão.

Requer mais, o reconhecimento da ocorrência de
crime único de roubo
, com o decote do aumento de pena relativo ao concurso formal (Id. 5005098).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 03/12/2015, o ora recorrente, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e arma branca (faca), após restringir a liberdade das vítimas Luciano e Vanuza, subtraiu bens e cartões de banco, exigindo as senhas bancárias, com as quais, posteriormente, efetuou saques na conta da vítima Luciano, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Passo a apreciar as razões do recurso.

A defesa aponta violação ao princípio da correlação ou congruência, indicando que o revisionando foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal,
todavia foi condenado nas iras dos
arts. 157, § 2º, incs. I, II e V, c/c 70,
caput
, 1ª parte - duas vezes, e 158, § 1º, na forma do 69, todos do Código Penal.

Pois bem.

Com a finalidade de evitar ferir o
princípio da correlação, ou congruência, entre a acusação e a sentença,
o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384,
in verbis:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”

Na hipótese, verifica-se dos autos que o Ministério Público denunciou o requerente nas iras do crime de roubo, triplamente qualificado, entretanto, ao proferir a sentença, o Juiz aplicou o instituto da
“
emendatio libelli
”,
prevista no artigo 383 do CPP,
perfeitamente cabível no caso que ora se discute
, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia descreveram a conduta do réu, da qual depreende-se que houve a exigência da apresentação das senhas bancárias, para consumação do roubo, conduta que se enquadra no conceito de extorsão.

Observa-se, ainda, que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, e foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação na denúncia, e não da tipificação atribuída às condutas.

A propósito, a questão foi enfrentada, quando do julgamento do recurso de apelação, manejado pela defesa, cuja ementa restou assim ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA APREENSÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. EXTORSÃO MAJORADA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL ENTRE AMBOS OS CRIMES. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (¿). (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). 2. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. (¿). (AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018). 3. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal. (HC 435.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018). 4. (...)
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça, subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material.
(¿). (AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015). 5. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 006160017221, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 28/08/2018). (grifo acrescido)

Também a pretensão de
decote do concurso formal de crimes de roubo
, foi apreciada, no bojo do recurso de apelação, oportunidade em que o colegiado decidiu, atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
“(...) não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
.” (TJES, Classe: Apelação, 006160017221, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 28/08/2018).

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir
provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Em idêntica direção, colaciono precedente da Corte Superior de Justiça:

“(...) 2."O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 719.399/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022).

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id.
5497875
), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

[2]

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[3]

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

[4]

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)